Tribunal: STJ
Processo: 5017345-04.2020.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968439 - RS (2025/0225819-9)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
:
JOCEMAR CATUZZO
AGRAVANTE
:
WALDEMAR CATUZZO
AGRAVANTE
:
IDORLI CATUZZO
AGRAVANTE
:
CLAUDINA CANTELE CATUZZO
ADVOGADOS
:
JULIANNA TESSARI MORAES - RS098358
LAIO ANDRIGO PADILHA LAMB DA SILVA - RS094200
AGRAVADO
:
NEUZA CATUZZO
ADVOGADOS
:
MARTA REGINA BARAZZETTI - RS034054
DANIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO - RS076046B
CLEUSA MARIA BRISTOT - RS066269
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E
TRANSITÓRIO (LEI N.
14.010/2020). SUSPENSÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. A redefinição do marco prescricional decorre da revaloração jurídica de
fatos incontroversos, bem como da correta interpretação de normas
federais, não havendo revolvimento do acervo fático-probatório, o que afasta
a incidência da Súmula n. 7/STJ.
2. O Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao
não enfrentar a tese, expressamente suscitada desde a apelação e reiterada
nos embargos de declaração, de que o art. 1o, parágrafo único, da Lei n.
14.010/2020 teria fixado termo inicial retroativo (20.3.2020) para os eventos
derivados da pandemia, tese juridicamente relevante e potencialmente apta
a infirmar a conclusão sobre a prescrição, configurando violação aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
3. A interpretação sistemática e teleológica dos arts. 1o, parágrafo único, e 3o
da Lei n. 14.010/2020, à luz da finalidade do Regime Jurídico Emergencial e
Transitório de mitigar os impactos da pandemia nas relações de direito
privado, conduz à conclusão de que a suspensão dos prazos prescricionais
deve retroagir a 20.3.2020, data fixada como termo inicial dos eventos
Documento eletrônico VDA57106466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:48:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: ffc3bc09-8d94-4d6a-a5d9-e47e5ccc9b6b

derivados da pandemia, sob pena de esvaziamento da proteção conferida
pela norma emergencial.
II. Dispositivo e tese
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:48:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: ffc3bc09-8d94-4d6a-a5d9-e47e5ccc9b6b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968439 - RS(2025/0225819-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOCEMAR CATUZZO
AGRAVANTE
: WALDEMAR CATUZZO
AGRAVANTE
: IDORLI CATUZZO
AGRAVANTE
: CLAUDINA CANTELE CATUZZO
ADVOGADOS
: JULIANNA TESSARI MORAES - RS098358
LAIO ANDRIGO PADILHA LAMB DA SILVA - RS094200
AGRAVADO
: NEUZA CATUZZO
ADVOGADOS
: MARTA REGINA BARAZZETTI - RS034054
DANIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO - RS076046B
CLEUSA MARIA BRISTOT - RS066269
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REGIME
JURÍDICO
EMERGENCIAL
E
TRANSITÓRIO
).
SUSPENSÃO
DO
PRAZO
(LEI
N.
14.010/2020
PRESCRICIONAL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. A redefinição do marco prescricional decorre da revaloração jurídica de
fatos incontroversos, bem como da correta interpretação de normas
federais, não havendo revolvimento do acervo fático-probatório, o que
afasta a incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
2. O Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao
não enfrentar a tese, expressamente suscitada desde a apelação e
reiterada nos embargos de declaração, de que o
o, parágrafo único, da
art. 1
teria fixado termo inicial retroativo (20.3.2020) para os
Lei n. 14.010/2020
eventos derivados da pandemia, tese juridicamente relevante e
potencialmente apta a infirmar a conclusão sobre a prescrição,
configurando violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
3. A interpretação sistemática e teleológica dos arts. 1o, parágrafo único, e
3o da
, à luz da finalidade do Regime Jurídico
Lei n. 14.010/2020
Emergencial e Transitório de mitigar os impactos da pandemia nas relações
de direito privado, conduz à conclusão de que a suspensão dos prazos
Documento eletrônico VDA56627375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:41
Código de Controle do Documento: 0ad5cbb4-213b-4b49-ba9e-c7da6a2a2674

prescricionais deve retroagir a 20.3.2020, data fixada como termo inicial dos
eventos derivados da pandemia, sob pena de esvaziamento da proteção
conferida pela norma emergencial.
II. Dispositivo e tese
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 565-568) interposto contra decisão desta
relatoria, que deu provimento ao recurso, a fim de determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para julgamento da apelação, após superar a alegação da
prescrição (fls. 556-561).
Em suas razões, a parte agravante alega que a decisão monocrática teria
violado o óbice da
, ao redefinir o marco prescricional, o que exigiria
Súmula n. 7/STJ
reexame fático-probatório. Acrescenta ter sido conferida interpretação extensiva ao
parágrafo único do
o da
, de modo a retroagir o efeito
art. 1
Lei n. 14.010/2020
suspensivo.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 571-586), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC e a majoração dos honorários
art. 1.021,
advocatícios.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 556-561):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão: (I) inocorrência de negativa de
prestação jurisdicional; e (II) necessidade de reexame do conjunto fático-
probatório para aferir a ocorrência da prescrição, o que atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ (fls. 495-499).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 414-415):
Documento eletrônico VDA56627375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:41
Código de Controle do Documento: 0ad5cbb4-213b-4b49-ba9e-c7da6a2a2674

APELAÇÕES CÍVEIS. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE
COISAS ALHEIAS. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE
DOAÇÃO INOFICIOSA. DISPOSIÇÃO DE PATRIMÔNIO SUPERIOR
À AUTORIZAÇÃO LEGAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DE PARTE
DOS PEDIDOS.
DO CÓDIGO CIVIL. RECURSOS DE
ART. 205
AMBAS AS PARTES. 1. RECURSO DOS RÉUS. CARÊNCIA DE
AÇÃO. INOCORRÊNCIA. A DEFESA DOS DEMANDADOS ACERCA
DA CARÊNCIA DE AÇÃO, EM VERDADE, SE CONFUNDE COM A
PRÓPRIA EXISTÊNCIA DO DIREITO DEFENDIDO PELA PARTE
AUTORA, E NÃO HÁ QUE SE FALAR EM GUARIDA À TESE DOS
DEMANDADOS. COM EFEITO, EM VEZ DO QUE DEFENDEM OS
APELANTES, O
DO CÓDIGO CIVIL É ABSOLUTAMENTE
ART. 549
CLARO, ALÉM DE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DÚVIDA, QUE
A INOFICIOSIDADE DA DOAÇÃO É APRECIADA NO MOMENTO DA
LIBERALIDADE, NÃO EM MOMENTO POSTERIOR, QUANDO DA
ABERTURA DA SUCESSÃO — ISTO É, COM O FALECIMENTO
DOS DOADORES. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. 1.1. INFRAÇÃO AO
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 549
NULIDADE DA DOAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O LIMITE DE
DISPOSIÇÃO
NAQUELE
MOMENTO,
INDEPENDENTE
DA
INSTITUIÇÃO DO DIREITO DE USUFRUTO, TENDO EM CONTA
QUE O DIREITO REAL DE PROPRIEDADE FOI TRANSACIONADO
E É ELE QUE SE PERPETUA COM A MORTE, NÃO O USUFRUTO
(ART. 1.410, I, DO CCB). PELA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
REALIZADA AO LONGO DA AÇÃO, RESTOU COMPROVADO QUE
OS DOADORES ERAM PROPRIETÁRIOS APENAS DO BEM
IMÓVEL QUE DOARAM INTEGRALMENTE A DOIS DE SEUS
FILHOS, CLARAMENTE EXCEDENDO A PARTE QUE PODERIAM
DOAR NAQUELE MOMENTO. PODENDO DISPOR DA METADE DO
BEM, CEDERAM-NO EM SUA TOTALIDADE, EXACERBANDO O
LIMITE DO QUE PODERIAM TESTAR E MACULANDO DE
NULIDADE A PARTE QUE SOBEJOU, DAÍ A JUSTIFICAR A
LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA ESCRITURA A 50% DO BEM, COMO
CORRETAMENTE FEZ A SENTENÇA. 2. RECURSO DA AUTORA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE
DE OUTRA ESCRITURA DE DOAÇÃO. O PRAZO INCIDENTE É O
DECENAL, ESTABELECIDO PELO
DO CCB, QUE PASSA
ART. 205
A FLUIR COM O REGISTRO DO ATO QUE SE PRETENDE
IMPUGNAR NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ.
HIPÓTESE EM QUE OS REGISTROS FORAM FEITOS HÁ MAIS DE
DEZ ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, E O PRAZO
DECENAL FINDOU EM MARÇO DE 2020. MESMO A INVOCAÇÃO
DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS, COM O
ADVENTO DA
, NÃO SE SUSTENTA, PORQUE,
LEI 14.010/2020
CONFORME EXPRESSAMENTE DETERMINADO NO
DO
CAPUT
o, A SUSPENSÃO COMEÇARIA A PARTIR DA ENTRADA EM
ART. 3
Documento eletrônico VDA56627375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:41
Código de Controle do Documento: 0ad5cbb4-213b-4b49-ba9e-c7da6a2a2674

VIGOR DA LEI, O QUE OCORREU APENAS COM SUA
PUBLICAÇÃO (ART. 21) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 12
DE JUNHO DE 2020. VEJA-SE, POIS, QUE O PRAZO
PRESCRICIONAL JÁ ESTAVA IMPLEMENTADO QUANDO DA
SUSPENSÃO LEGAL, MOTIVO PELO QUAL É INAFASTÁVEL A
EXTINÇÃO PROFERIDA NA SENTENÇA. (e-STJ Fl. 414) Documento
recebido eletronicamente da origem 5017345-04.2020.8.21.0010
20006067246 . V6 ​3. RECURSOS DESPROVIDOS. APLICAÇÃO DE
HONORÁRIOS RECURSAIS. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA
JUSTIÇA AOS RÉUS, COM EFEITOS "EX NUNC". NEGARAM
PROVIMENTO A AMBAS AS APELAÇÕES. UNÂNIME.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 441-442).
Nas razões do recurso especial (fls.451-474), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
art. 105,
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(I) -
II, do CPC, argumentando que "
art. 1.022,
"a) À fundamentação acerca
da aplicação do Decreto Legislativo no
como marco inicial para a
6/2020
suspensão dos prazos prescricionais, considerando a emergência de saúde
pública decorrente da pandemia da COVID-19; b) À necessidade de
considerar a retroatividade das disposições da
para
Lei no 14.010/2020
preservar os direitos afetados pela pandemia; c) À fixação de honorários
sucumbenciais em sede recursal, conforme determinação expressa do
§ 11 do CPC." (fl. 462).
art. 85,
(II) -
o, parágrafo único, da
e ao
o do Decreto
art. 1
Lei n. 14.010/2020
art. 1
Legislativo n.
argumentando que "
6/2020,
o acórdão, ao não considerar o
dia 20 de março de 2020 (data de publicação do Decreto Legislativo no 6)
como o termo inicial da suspensão dos prazos prescricionais, violou os
(fl. 470)
referidos dispositivos.
No agravo (fls. 509-525), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 540-545).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, a decisão agravada aplicou a Súmula n. 7 do STJ, sob o
fundamento de que reverter a conclusão do colegiado originário acerca da
consumação do prazo prescricional demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório.
Documento eletrônico VDA56627375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:41
Código de Controle do Documento: 0ad5cbb4-213b-4b49-ba9e-c7da6a2a2674

Neste ponto, a decisão merece reparo, ou seja, as teses centrais da
recorrente não demandam reexame de provas, mas sim a revaloração
jurídica de fatos incontroversos e a correta aplicação de normas federais,
sendo as questões postas são eminentemente de direito: definir o termo
inicial e os efeitos da suspensão dos prazos prescricionais instituída durante
a pandemia da Covid-19.
As premissas fáticas são imutáveis e foram devidamente delineadas pelo
próprio acórdão recorrido: (I) - a escritura pública de doação foi registrada
em 24 de março de 2010; (II) - o prazo prescricional aplicável é o decenal,
findando, em tese, em março de 2020; a Lei n.
entrou em vigor
14.010/2020
em 12 de junho de 2020; e o Decreto Legislativo no
foi publicado em
6/2020
20 de março de 2020. A controvérsia reside na qualificação jurídica a ser
dada a esses marcos temporais para fins de contagem do prazo
prescricional, trata-se, porém, de revaloração jurídica do contexto probatório,
e não de simples reexame de prova, o que afasta a incidência da Súmula n.
7 do STJ.
Superados os óbices, passo ao exame do mérito da controvérsia, que cinge-
se à ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e à correta aplicação
das normas sobre a suspensão da prescrição durante a pandemia.
A parte recorrente alega, com razão, que o Tribunal de origem incorreu em
vício de fundamentação ao se omitir sobre tese essencial para o deslinde da
causa, ou seja, desde a apelação, e de forma mais explícita nos embargos
de declaração, a recorrente sustentou que o termo inicial para a suspensão
dos prazos prescricionais não seria a data de entrada em vigor da Lei n.
(12 de junho de 2020), mas sim a data de publicação do
14.010/2020
Decreto Legislativo n.
(20 de março de 2020), conforme
6/2020
expressamente previsto no
o, parágrafo único, da própria Lei n.
art. 1
14.010/2020.
Nesse contexto, o acórdão recorrido e a decisão dos embargos de
declaração, contudo, limitaram-se a afirmar que a suspensão da prescrição,
nos termos do
do
o da Lei n.
teve início apenas com
caput
art. 3
14.010/2020,
a vigência da lei, em 12 de junho de 2020, concluindo que o prazo
prescricional já estava consumado em março de 2020. Em momento algum
o Tribunal
enfrentou o argumento de que o parágrafo único do
o
a quo
art. 1
da mesma Lei estabelecia um marco temporal retroativo para os eventos
o que, em tese, poderia alterar a conclusão sobre a
derivados da pandemia,
consumação da prescrição.
A tese da recorrente, baseada na interpretação sistemática dos arts. 1o e 3o
do Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET), é juridicamente
relevante e capaz de, em tese, infirmar a conclusão do julgado. Assim, ao
rejeitar os embargos de forma genérica, afirmando tratar-se de mera
rediscussão do mérito, a Corte de origem deixou de entregar a prestação
Documento eletrônico VDA56627375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:41
Código de Controle do Documento: 0ad5cbb4-213b-4b49-ba9e-c7da6a2a2674

jurisdicional de forma completa e fundamentada, violando o dever imposto
pelos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
Nesse contexto, deixando a Corte local de se manifestar sobre questões
relevantes, apontadas em embargos de declaração e que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada, tem-se por configurada a violação do
do
, devendo ser provido o recurso especial, com
art. 1.022
CPC/2015
determinação de retorno dos autos à origem, para que seja suprido o vício".
O dissídio jurisprudencial apontado pela recorrente, nesse aspecto, está
bem caracterizado.
Reconhecida a violação ao
do CPC, a regra processual imporia,
art. 1.022
em princípio, o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos
embargos. Contudo, em homenagem aos princípios da celeridade e da
economia processual, e estando a causa madura para julgamento (art. 1.034
do CPC), é possível avançar na análise do mérito, uma vez que a questão é
de puro direito e já foi amplamente debatida no caso em tela.
A controvérsia central reside na interpretação do RJET. O
o da Lei n.
art. 3
dispõe que "
14.010/2020
os prazos prescricionais consideram-se impedidos
ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até
. Por sua vez, o
o, parágrafo único, da mesma
30 de outubro de 2020"
art. 1
lei, estabelece: "Para os fins desta Lei, considera-se 20 de março de 2020,
data da publicação do Decreto Legislativo no 6, como termo inicial dos
eventos derivados da pandemia do coronavírus (Covid-19)".
A interpretação isolada e literal do
do
o, adotada pelo Tribunal de
caput
art. 3
origem, leva à conclusão de que a suspensão só se iniciou em 12 de junho
de 2020, contudo, uma interpretação sistemática e teleológica do diploma
legal impõe conclusão diversa. Nesse sentido, a finalidade do RJET foi
mitigar os impactos da pandemia nas relações de direito privado,
reconhecendo as dificuldades impostas ao exercício de direitos desde o
início da crise sanitária.
O legislador, ao inserir o parágrafo único no
o, fixou um marco temporal
art. 1
claro para o início dos
20 de
"eventos derivados da pandemia", ou seja,
março de 2020. Se a suspensão da prescrição é um desses
, ou
"eventos"
uma consequência jurídica deles, sua eficácia deve retroagir a essa data,
sob pena de esvaziar o propósito da norma. Não seria razoável supor que o
legislador, ao reconhecer o início da emergência em março, pretendesse
deixar desprotegidas as situações jurídicas cujos prazos se encerraram
entre o início da calamidade (março) e a sanção da lei (junho), período este
marcado por severas restrições de locomoção e funcionamento dos
serviços, inclusive os forenses, conforme as Resoluções do CNJ (no 313 e
) citadas pela recorrente.
314/2020
Documento eletrônico VDA56627375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:41
Código de Controle do Documento: 0ad5cbb4-213b-4b49-ba9e-c7da6a2a2674

Ademais esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema,
firmando o entendimento de que a suspensão dos prazos prescricionais
prevista no
o da Lei n,
retroage à data de 20 de março de
art. 3
14.010/2020
2020, em aplicação sistemática com o disposto no
o, parágrafo único,
art. 1
do mesmo diploma. Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
III,
. NÃO CONHECIMENTO.
ART. 932,
CPC/2015
PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO
PRAZO
DECADENCIAL.
AJUIZAMENTO
ANTERIOR
À
. OBSTÁCULO AO EXERCÍCIO REGULAR DO
LEI 14.010/2020
DIREITO DE AÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECADÊNCIA
DECRETADA.
1. Ação rescisória ajuizada em
da qual foi extraído o
30/04/2020,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao
20/04/2022
gabinete em 15/08/2022.
2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação
jurisdicional, o juízo de inadmissibilidade dos embargos de declaração,
a suspensão do prazo decadencial para ajuizamento da ação
rescisória e o cabimento da multa do
§ 4o, do
.
art. 1.021,
CPC/2015
3. Devidamente analisada e discutida a questão, e suficientemente
fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há falar em violação do
II, do
art. 1.022,
CPC/15.
4. Não se conhece dos embargos de declaração cujas razões estão
dissociadas da fundamentação do julgado embargado. Aplicação do
III, do
.
art. 932,
CPC/2015
5. O legislador determinou, no
o da
, o
art. 3
Lei 14.010/2020
impedimento e a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais,
mas o fez apenas a partir da sua entrada em vigor -
- até
10/06/2020
30/10/2020.
6. Antes disso, porém, a pandemia do Covid-19, declarada
emergência em saúde pública de importância nacional pelo Ministério
da Saúde, desde
(Portaria no
de
,
04/02/2020
188/GM/MS
03/02/2020)
já configurava motivo de força maior, apto a justificar a suspensão ou
interrupção dos prazos decadenciais e prescricionais quando,
concretamente, tenha representado obstáculo ao exercício do direito
ou da pretensão em juízo, afastando, portanto, a caracterização de
negligência ou inércia do seu titular ("contra non valetem agere non
currit praescriptio").
Documento eletrônico VDA56627375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:41
Código de Controle do Documento: 0ad5cbb4-213b-4b49-ba9e-c7da6a2a2674

7. Hipótese em que a rescisória foi ajuizada antes da vigência da
e sem que se tenha comprovado a existência de
Lei 14.010/2020
qualquer fato ou circunstância ligado à pandemia de Covid-19 que
tenha dificultado ou impedido o exercício regular do seu direito de
ação a autorizar a suspensão do prazo decadencial.
8. A Segunda Seção entende que a aplicação da multa prevista no §
4o do
do
não é automática, não se tratando de
art. 1.021
CPC/2015
mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em
votação unânime.
9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
(REsp n. 2.015.440/PR
Turma, julgado em
DJe de
)
18/10/2022,
21/10/2022.
Assim, aplicando-se o referido entendimento ao caso concreto, tem-se que o
prazo prescricional decenal, que se encerraria em 24 de março de 2020, foi
suspenso em 20 de março de 2020. Nesse momento, ainda restavam 4
(quatro) dias para a consumação da prescrição, sendo que p prazo voltou a
correr em 31 de outubro de 2020, findando-se, portanto, apenas em 03 de
novembro de 2020. Tendo a ação sido ajuizada em setembro de 2020, é
forçoso concluir pela não ocorrência da prescrição.
Ademais, o acórdão recorrido, ao desconsiderar a retroatividade dos efeitos
da suspensão, violou diretamente o
o, parágrafo único, da Lei n.
art. 1
merecendo reforma.
14.010/2020,
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial
e, reformando o acórdão recorrido, afastar a prescrição da pretensão de
anulação da doação objeto da Escritura Pública no 4.503-025, registrada em
24 de março de 2010 e determino o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul para que, superada a questão prejudicial da
prescrição, prossiga no julgamento do mérito do recurso de apelação da
autora, como entender de direito.
Fica prejudicada, por ora, a análise da questão relativa aos honorários
sucumbenciais recursais.
Publique-se. Intimem-se.

Quanto às razões do presente recurso, a pretensão dos agravantes não
merece prosperar. Inicialmente, os agravantes sustentam que a suspensão da
prescrição possui caráter taxativo "a partir da entrada em vigor" da
,
Lei n. 14.010/2020
ocorrida em
quando o prazo decenal já estaria consumado. Contudo, o
12/6/2020,
Documento eletrônico VDA56627375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:41
Código de Controle do Documento: 0ad5cbb4-213b-4b49-ba9e-c7da6a2a2674

parágrafo único do
o da mesma Lei fixa o dia 20 de março de 2020 como o marco
art. 1
inicial dos eventos derivados da pandemia, sendo que admitir que um prazo
prescricional se exauriu em
apenas quatro dias após o reconhecimento
24/3/2020,
oficial da calamidade pública pelo Decreto Legislativo n.
esvaziaria a finalidade
6/2020,
da norma emergencial. A interpretação teleológica impõe que os efeitos da suspensão
retroajam à data em que o obstáculo ao exercício do direito de ação se tornou notório e
juridicamente reconhecido. Portanto, restando quatro dias para o fim do prazo em
a suspensão operou-se tempestivamente, impedindo o perecimento do
20/03/2020,
direito.
Ainda, o dever de fundamentação analítica exige que o julgador enfrente
todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, ou seja, ao ignorar a
incidência do parágrafo único do
o da
, a Justiça local entregou
art. 1
Lei n. 14.010/2020
prestação jurisdicional incompleta e estando a causa madura, este STJ agiu conforme o
do CPC ao avançar no julgamento para corrigir o erro de direito.
art. 1.034
Ademais, a suspensão prevista no Regime Jurídico Emergencial e
Transitório (RJET) não depende de prova individualizada de impedimento fático, mas
decorre de imposição legal objetiva para todas as relações jurídicas de direito privado,
o que, inclusive, afasta a incidência do óbice da
. Nesse contexto, o
Súmula n. 7/STJ
legislador estabeleceu um regime transitório para mitigar os impactos de um período
de excepcional restrição de circulação e funcionamento de serviços forenses, sendo
que a proteção legal contra a prescrição em tempos de calamidade não configura
punição aos réus, mas preservação da justiça e da igualdade de armas no processo
civil.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56627375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:41
Código de Controle do Documento: 0ad5cbb4-213b-4b49-ba9e-c7da6a2a2674

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.968.439 / RS
Número Registro: 2025/0225819-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50173450420208210010
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEUZA CATUZZO
ADVOGADOS : MARTA REGINA BARAZZETTI - RS034054
DANIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO - RS076046B
CLEUSA MARIA BRISTOT - RS066269
AGRAVADO
: JOCEMAR CATUZZO
AGRAVADO
: WALDEMAR CATUZZO
AGRAVADO
: IDORLI CATUZZO
AGRAVADO
: CLAUDINA CANTELE CATUZZO
ADVOGADOS : JULIANNA TESSARI MORAES - RS098358
LAIO ANDRIGO PADILHA LAMB DA SILVA - RS094200
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOCEMAR CATUZZO
AGRAVANTE : WALDEMAR CATUZZO
AGRAVANTE : IDORLI CATUZZO
Documento eletrônico VDA57080487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:13:18
Código de Controle do Documento: 1ea7e00c-7fb1-437a-88b4-9475cb767a98

AGRAVANTE : CLAUDINA CANTELE CATUZZO
ADVOGADOS : JULIANNA TESSARI MORAES - RS098358
LAIO ANDRIGO PADILHA LAMB DA SILVA - RS094200
AGRAVADO
: NEUZA CATUZZO
ADVOGADOS : MARTA REGINA BARAZZETTI - RS034054
DANIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO - RS076046B
CLEUSA MARIA BRISTOT - RS066269
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:13:18
Código de Controle do Documento: 1ea7e00c-7fb1-437a-88b4-9475cb767a98